Tribunal: TJSP
Processo: 2274739-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Executado que, mesmo não tendo sido intimado, manifestou-se acerca do alegado descumprimento da ordem judicial, demonstrando o cumprimento da medida – Ademais, não houve instauração de qualquer incidente para apuração de sua conduta – Ausência de prejuízo (art. 277 do CPC) – Litigância de má-fé – Inocorrência – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2274739-28.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0001036402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274739-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante
AMANCIO RAIMUNDO DE SOUSA NETO, é agravado HUMBERTO
GONÇALVES MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2274739-28.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2274739-28.2020.8.26.0000
Comarca: Barueri
Agravante: Amancio Raimundo de Sousa Neto
Agravado: Humberto Gonçalves Martins
Voto no 25.951
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Executado que, mesmo não tendo
sido intimado, manifestou-se acerca do alegado
descumprimento da ordem judicial, demonstrando
o cumprimento da medida
Ademais, não houve
instauração de qualquer incidente para apuração
de sua conduta Ausência de prejuízo (art. 277 do
CPC)
Litigância de má-fé
Inocorrência

Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AMANCIO RAIMUNDO DE SOUSA NETO, nos autos do cumprimento de
sentença movido por HUMBERTO GONÇALVES MARTINS, objetivando a
reforma da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível do
Foro de Barueri, Dra. Renata Bittencourt Couto da Costa, que rejeitou os
embargos de declaração opostos pelo agravante, afastando a alegação de
cerceamento de defesa e deixando de arbitrar multa por litigância de má-fé em
face da exequente por não vislumbrar a prática de ato que justifique a sanção.
Sustenta o agravante que, antes de o Juízo tomar
uma decisão, deve intimar a parte contrária para manifestação, o que não
ocorreu no caso em tela, em patente violação aos princípios do contraditório e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2274739-28.2020.8.26.0000
3
da ampla defesa.
Afirma que o fato de o agravado ter noticiado
suposto crime de desobediência, mesmo ciente dos corretos recebimentos em
conta, ofende o artigo 77 do Código de Processo Civil.
Assim, em razão da quebra do dever de lealdade
processual e da boa-fé objetiva, requer a condenação do agravado às penas
da litigância de má-fé, nos moldes do artigo 79, incisos II e VI, do diploma
processual. Ainda, diz que deve ser reconhecida a
parcialidade do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barueri, nomeando-se
outro magistrado para condução do processo.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, tramitou sem a concessão de efeito suspensivo, eis que ausente
pedido nesse sentido.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento foi interposto contra a
decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível do Foro de
Barueri, Dra. Renata Bittencourt Couto da Costa, que rejeitou os embargos de
declaração opostos pelo agravante, afastando a alegação de cerceamento de
defesa e deixando de arbitrar multa por litigância de má-fé em face da
exequente por não vislumbrar a prática de ato que justifique a sanção.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2274739-28.2020.8.26.0000
4
Primeiramente,
cumpre
observar
que,
não
obstante, de fato, a MM. Magistrada a quo tenha determinando a abertura de
vista do processo ao Ministério Público para ciência do descumprimento
noticiado e adoção das medidas pertinentes (fls. 210 dos autos principais),
sem previa intimação do executado para se manifestar, verifica-se que,
anteriormente à instauração de eventual inquérito, o devedor se pronunciou
demonstrando o cumprimento da ordem judicial, de modo que a Julgadora
entendeu prejudicada a providência assinalada na decisão de fls. 210.
Como se sabe, em consagração ao princípio da
instrumentalidade das formas, determina o artigo 277 do diploma processual
que “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o
ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.
Sobre o tema, são válidas as lições de Fredie
Didier Jr.:
“A invalidade processual é sanção que somente pode ser aplicada se
houver a conjugação do defeito do ato processual (pouco importa a
gravidade do defeito) com a existência de prejuízo. Não há nulidade
processual sem prejuízo (pas de nullité sans grief). A invalidade processual
é sanção que decorre da incidência de regra jurídica sobre um suporte
fático composto: defeito + prejuízo. Sempre mesmo quando se trate de
nulidade cominada em lei, ou as chamadas nulidades absolutas. Há prejuízo
sempre que o defeito impedir que o ato atinja a sua finalidade. Mas não
basta afirmar a violação a uma norma constitucional para que o prejuízo se
presuma. O prejuízo, decorrente do desrespeito a uma norma, deverá ser
demonstrado caso a caso”. (In “Curso de direito processual civil”, vol. 1, 18a
ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 410)
Desse modo, uma vez que o executado, mesmo
sem prévia intimação, manifestou-se sobre o alegado descumprimento da
ordem, e que não sofreu qualquer prejuízo, já que não houve a instauração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2274739-28.2020.8.26.0000
5
incidente para apuração de sua conduta, descabe reconhecer qualquer
nulidade, devendo ser mantidos os atos tal como praticados.
Ademais, não vislumbro que o agravado tenha
litigado de má-fé, conforme alega o recorrente, porquanto não comprovada
sua intenção de prejudicar a parte contrária ou sua atuação com o necessário
dolo processual.
O fato de deduzir pretensões improcedentes não
é o bastante para impor ao postulante a condenação por litigância de má-fé, a
qual só deve ser aplicada quando comprovado que a parte se utilizou de
procedimentos escusos para causar dano processual ao adversário,
praticando algumas das hipóteses elencadas no artigo 80, do Código de
Processo Civil. Não há no processo qualquer prova de atuação dolosa do
exequente, principalmente porque, anteriormente à sua manifestação nos
autos, não havia qualquer notícia de que a penhora do salário do executado
estava sendo realizada, nem de eventual depósito judicial das quantias
descontadas.
Por fim, não vislumbro a ocorrência de qualquer
fato capaz de comprometer a imparcialidade da Magistrada responsável pelo
processo em Primeira Instância.
Cumpre observar, ainda, que a alegação de
impedimento ou suspeição possui procedimento específico, previsto no artigo
146 do Código de Processo Civil, o que deve ser observado pela parte
interessada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator